Tribunal: STF
Processo: MS 37396
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Deliberação do TCU que condenou a impetrante ao pagamento de multa. Sujeição à disciplina da Lei nº 9.873/1999. Precedentes das duas Turmas desta Casa. Informações prestadas pela autoridade impetrada que evidenciam a incidência de marcos interruptivos aptos a afastar, na espécie, a incidência do lustro prescricional. Imputação de débito, para efeito de ressarcimento, que tampouco foi alcançada pela prescrição quinquenal. Indeferimento da peça de ingresso, com respaldo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra o Acórdão nº 2331/2020, por meio do qual a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, no processo TC nº 010.253/2016-5, julgou irregulares as contas do impetrante, Instituto de Desenvolvimento a Ecologia, Saúde e Educação – IDESE, condenando-o ao pagamento de multa individual, de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), e, em solidariedade com outros responsáveis, ao ressarcimento do valor de R$ 4.561.051,93 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil e cinquenta e um reais e noventa e três centavos).
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a inicial veicula os seguintes fundamentos:
    “(...) restam prescritas todas as punições passíveis de serem aplicadas ao ora impetrante eis que originadas em termos de parceria encerrados até 31 de julho de 2007, ou seja, 5 anos, 10 meses e 26 dias antes da instauração da Auditoria RENASUS 13407, iniciada em 26 de junho de 2013, data mais antiga que pode ser considerada pelo Tribunal de Contas da União como marco inicial de instauração de toda a investigação que deságua na decisão impetrada, proferida nos autos da TC 010.253/2016-5, instaurado em 8 de abril de 2016, tendo o imperante sido incluído como parte apenas em 10 de março de 2017 e tendo a sua irregular citação por edital em 17 de maio de 2017, ou seja, 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 17 dias após o encerramento dos termos de parceria. 
    Diante disso, resta inequívoco a lesão a direito líquido e certo do impetrante, em ver reconhecida a prescrição de todos os fatos referentes aos termos de parceria firmados com o Município de Casimiro de Abreu, eis que encerrados em 31 de julho de 2007, estando prescritas quaisquer ações de verificação de constas instauradas a partir de 31de julho de 2012, ou seja, bem antes da instauração da Auditoria RENASUS 13407, feita em 26 de junho de 2013.
    (…)
    A AUTORIDADE COATORA JAMAIS TENTOU CITAR O IMPETRANTE NO ENDEREÇO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, NÃO EXAURINDO OS MEIOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA FAZER A CITAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA RESPONDER AO REFERIDO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
    (…)
    O impetrante tinha como obrigação a guarda dos documentos referentes aos termos de parceria firmados pelo prazo de 5 anos, conforme estabelecido no item 5.2, dos referidos instrumentos firmados com o Município de Casimiro de Abreu.
    (…)
    Assim, restou lesado, mais uma vez, o direito líquido e certo do impetrante em ter o processo TC 010.253/2016-5 extinto sem julgamento do mérito ante à impossibilidade de verificação da regularidade das contas referentes aos termos de parceria firmados com o município de Casimiro de Abreu-RJ tendo em vista o transcurso de período superior a 5 (cinco) anos entre o encerramento dos termos e o início da fiscalização através da Auditoria RENASUS 13407, devendo-se, por conseguinte, ser concedida liminar no sentido de suspender os efeitos da decisão impetrada até final julgamento deste mandado de segurança.”
    3. Com respaldo nos mencionados fundamentos, e articulando com a presença dos requisitos estabelecidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, foram deduzidos os seguintes pedidos na peça de ingresso da presente impetração:
    “1. Que seja concedida MEDIDA LIMINAR para ser DETERMINADA a imediata suspensão dos efeitos da decisão impetrada até final decisão do presente mandado de segurança, impedindo que sejam realizados quaisquer atos de inscrição em dívida ativa, cadastros de devedores ou qualquer órgão que representa restrição institucionais ou financeiras para o impetrante;
    (...)
    3. Que a final seja concedida a segurança a fim de reconhecer a prescrição de quaisquer ações de tomadas de contas em face do impetrante referentes aos termos de parceria firmados entre ele e o Município de Casimiro de Abreu-RJ; 
    4. Caso não seja reconhecida a prescrição acima arguida, espera o impetrante que sejam reconhecidas as nulidades no processo TC 010.253/2016-5 apresentadas nesta ação, concedendo-se se a segurança no sentido de tornar nula a decisão impetrada quer pela nulidade de citação do impetrante, quer pela ausência de condições de procedibilidade para aplicação das sanções determinadas pela autoridade coatora ante às inexigibilidade de guarda e apresentação e documentos de prestação de contas ante ao transcurso de período superior a 5 (cinco) anos entre o encerramento dos termos de parceria e o chamando do impetrante ao processo de tomada de contas TC 010.253/2016-5 (...)”
    4. A autoridade impetrada prestou informações (evento 52).
    5. Indeferi o pedido de medida liminar (evento 72).
    6. A União requereu o ingresso no feito (evento 73).
    7. Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, o Ministério Público opina pela denegação da ordem (evento 81).
    É o relatório.
    Decido.
    1. Frustrada anterior tentativa de citação por meio de carta com aviso de recebimento enviada para o endereço fiscal da parte impetrante, a realização de citação por edital foi feita pela autoridade impetrada com amparo nos arts. 22 da Lei nº 8.443/1992 e 179 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. A situação não é, portanto, reveladora de comportamento ilegal, suscetível de ensejar a concessão da ordem, como se extrai do seguinte precedente:
    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TCU. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS PARA CITAÇÃO DA PARTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Corte de Contas efetuou regularmente a citação do impetrante por edital, depois de tentar localizá-lo por carta registrada e entrega de ofício por servidor designado (art. 22 da Lei nº 8.443/1992 e art. 179 do RI/TCU). 2. Não deve a Administração Pública assumir a tarefa de localizar a parte a qualquer custo, eximindo o particular, especialmente aquele que de alguma forma gere dinheiro público, do ônus de manter seus dados atualizados junto aos órgãos oficiais. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º), por decisão unânime. (MS 33625 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016)
    2. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte, como revelam as ementas adiante transcritas (com acréscimo de destaques):
    “Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS 32201, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35512 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 19-06-2019 PUBLIC 21-06-2019)
    3. Estabelecida essa premissa, cabe perquirir se, no caso concreto ocorreu, como defende o impetrante, consumação do prazo prescricional quinquenal, veiculado no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, dispositivo assim redigido:
    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
    § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
    4. Nesse exercício, verifico que, quando levados em consideração os marcos interruptivos, não se consumou a prescrição da pretensão sancionatória, à luz da Lei nº 9.873/1999, como evidencia o seguinte fragmento das informações prestadas pela autoridade impetrada (evento 52, fls. 20-21; destaques no original):
    “55. No caso concreto, conforme se depreende do acórdão impugnado, as irregularidades imputadas ao impetrante dizem respeito a recursos federais repassados no período de 11/04/2006 a 10/07/2007, e o prazo final para prestação de contas de tais recursos expirou em 28/02/2008 (cf. item 65 do voto condutor do acórdão impugnado). Assim, essa é a data a ser considerada como termo inicial para contagem do prazo prescricional.
    56. Podemos citar como uma primeira causa interruptiva a prolação, em 17/04/2012, do Acórdão 2.472/2012-TCU-2ª Câmara, que formulou as seguintes determinações ao Ministério da Saúde:
    ‘1.6.1. no âmbito do Ministério da Saúde - as ações do Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus para apurar os possíveis prejuízos causados pela ação do gestor municipal, instaurando Tomada de Contas Especial, se for o caso, depois de esgotadas as providências administrativas pertinentes, relativas às seguintes constatações: 
    1.6.1.1. incidência de impropriedades na execução das despesas com recursos financeiros destinados ao Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (Programa: Epidemiologia); 
    1.6.1.2. incidência de irregularidades na execução dos recursos financeiros repassados pelo Governo federal, destinado ao Piso de Atenção Básica Saúde (Programa: Atenção Básica em Saúde – PAB Fixo) [item 2.3.3, do Relatório de Fiscalização do 22º Sorteio Público de Municípios]; 
    1.6.1.3. impossibilidade parcial de atestar se os recursos financeiros destinados ao Atenção Básica em Saúde (PAB) efetivamente estão sendo utilizados nas ações do programa (Programa: Atenção Básica em Saúde – PAB Fixo);’ (grifamos)
    57. A fim de dar cumprimento a tais determinações, foi realizada a auditoria pelo Denasus sobre a aplicação dessas verbas federais. Nesse sentido, é esclarecedor o histórico apresentado no voto condutor do Acórdão 2331/2020-TCU-1ª Câmara, ora impugnado:
    (…)
    58. Ainda a esse respeito, cabe destacar a introdução do Relatório do Denasus 13.407, de 21/03/2014 (documento juntado pelo impetrante):
    (…)
    59. Assim, certamente o Acórdão 2.472/2012-TCU-2ª Câmara, proferido em 17/04/2012, configura ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).
    60. O segundo marco interruptivo consistiria na autuação da tomada de contas especial nesta Corte de Contas, ocorrida em 08/04/2016 (doc. 3), também ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).
    61. O terceiro marco interruptivo consistiria na citação do responsável, ora Impetrante, em atenção ao despacho do Ministro-Relator de 10/03/2017 (doc. 4). Como já esclarecido no tópico acima (II. DOS FATOS), a citação do Impetrante se deu por edital, publicado no DOU de 25/05/2017 (doc. 5) (art. 2º, I, da Lei 9.873/1999).
    62. Finalmente, o Acórdão 2.331/2020-TCU-1ª Câmara, ora impugnado, foi proferido em 10/03/2020.
    63. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, mesmo se utilizado o prazo de 5 anos, merece ser rechaçada a alegação do Impetrante de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário.”
    5. As informações são consentâneas com a disciplina veiculada na Lei nº 9.873/1999, que, em seu art. 2º, I, II e III, estabelece que a “prescrição da ação punitiva” é interrompida, respectivamente, “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital”, por “qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato” e “pela decisão condenatória recorrível”.
    6. Dessa forma, encerrado o prazo para a prestação de contas dos recursos federais em 28.2.2008, resulta claro, a partir dos marcos interruptivos apontados nas informações, que não se consumou a prescrição quinquenal.
    7. Pelas mesmas razões, a aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, para regular a atuação do TCU na imputação de débito, e não apenas na imposição de multa (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.7.2020), consoante sinalizado em decisões unipessoais de meus pares (exemplificativamente: MS 37.628, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.02.2021; e MS 37.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.02.2021) e ora defendido pela impetrante, tampouco revela campo propício à pronúncia da prescrição quinquenal.
    8. Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora